Tribunal: TJSP
Processo: 2012475-85.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito de restituição de bem apreendido nos autos de inquérito policial que investiga o delito de estelionato. Ausência de decisão apreciando o pedido de devolução formulado no primeiro grau. Hipótese em que não é possível o reconhecimento do direito nesta via, como pleiteado, em razão da necessidade de dilação probatória. Cabível, contudo, determinação para que o pedido

Ementa:
Mandado de Segurança. Pleito de restituição de bem apreendido nos autos de inquérito policial que investiga o delito de estelionato. Ausência de decisão apreciando o pedido de devolução formulado no primeiro grau. Hipótese em que não é possível o reconhecimento do direito nesta via, como pleiteado, em razão da necessidade de dilação probatória. Cabível, contudo, determinação para que o pedido formulado no primeiro grau seja devidamente apreciado. Liminar concedida, mas não cumprida. Segurança parcialmente concedida para esse fim, com determinações.